Tribunal: STF
Processo: HC 246383
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tiago de Sousa Rodrigues, em favor de Alessandro Lacerda da Silva, contra decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 946.543/SP, que indeferiu liminarmente o writ.



    Colho da decisão impugnada:  



    “Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ALESSANDRO LACERDA DA SILVA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2271641-93.2024.8.26.0000. 



    Consta dos autos a prisão preventiva decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 121, § 2º, I, IV e VI, c/c § 2º-A, I, c/c art. 14, II, e art. 163, parágrafo único, I, todos do Código Penal. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a decisão que decretou a prisão preventiva afronta o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, pois se encontra despida de fundamentação idônea, sendo amparada na mera gravidade abstrata do delito. 



    Alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP e que está ausente a contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia cautelar. 



    Aduz que foi desconsiderado o disposto no art. 282, § 6º, do CPP, tendo em vista que deixaram de ser explicitados os motivos que levaram à não aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, as quais se revelam adequadas e suficientes para o caso concreto. 



    Relata que deixou de ser observado o princípio da homogeneidade das medidas cautelares, tendo em vista que, em caso de eventual condenação, o paciente será submetido a regime inicial de cumprimento da pena mais brando do que o fechado. 



    Por fim, salienta que "existem ainda, sérias dúvidas quanto ao enquadramento penal a ser imposto ao paciente, tendo em vista a ausência de laudo pericial. A defesa está convencida da possibilidade de se desclassificar o delito apresentando na denúncia, para outro que não seja de competência do júri" (fl. 18). 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais. 



    É o relatório.” (eDOC 16)  



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 20.9.2024. Foi interposto agravo regimental, o qual pende de julgamento. (www.stj.jus.br)



    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro, inicialmente, que o presente caso não tem nenhuma relação com súmula 691, porquanto a Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do habeas corpus, da qual cabe interpor agravo regimental.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)  



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente aguardar o julgamento do agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Confiram-se trechos da decisão impugnada:  



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a segregação cautelar foi decretada com base na seguinte motivação, adotada na origem (fls. 40-42, grifou-se): 



    Visto isso, observa-se que a primeira decisão impugnada (folhas 33/36 dos autos principais), encontra-se fundamentada, após manifestações da acusação e da defesa, ao aduzir que a segregação cautelar do paciente é necessária em razão da gravidade concreta do delito, especialmente nos trechos a seguir: 



    No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de HOMICÍDIO TENTADO (art. 121, CP) encontram-se evidenciados pelos elementos de prova já constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante: o conduzido agrediu a vítima ("foi espancada com socos e chutes, recebeu dois golpes de vassoura na cabeça, caiu no chão da sala, batendo a cabeça e desmaiou, só recuperando a consciência no Hospital(...)". O fato é mais grave do que o comum. Cediço que, neste momento procedimental, as declarações da ofendida perante a autoridade policial merecem crédito e presumem-se de boa-fé, até prova em contrário. Cabível, portanto, a intervenção judicial para garantir emergencialmente a incolumidade da vítima. É de se presumir que, se posto imediatamente em liberdade, o autuado voltará a adotar comportamento inadequado e que oferece risco à vítima. 



    (...) 



    O que se observa, neste restrito momento, é existência do perigo gerado pelo estado de liberdade, de sorte que a prisão do paciente se faz imprescindível à garantia da ordem pública. De fato, verifica-se que está presente a gravidade concreta aduzida pela autoridade coatora. O crime em apreço, sem dúvida, envolve violência, eis que delito doloso contra a vida. 



    Em relação à contemporaneidade dos motivos que ensejaram a prisão, não há flagrante ilegalidade, pois, segundo julgados do STJ, seu exame leva em conta não apenas o tempo entre os fatos e a segregação processual, mas também a necessidade e a presença dos requisitos da prisão no momento da sua decretação, sendo que a gravidade concreta do delito impede o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo (AgRg no RHC n. 169.803/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 22.2.2023; AgRg no HC n. 707.562/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 11.3.2022; AgRg no HC n. 789.691/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13.2.2023; AgRg no HC n. 775.563/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 12.12.2022; HC n. 741.498/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 29.6.2022). 



    Segundo alguns julgados do STJ, apresenta-se inviável a análise da ofensa ao princípio da homogeneidade em Habeas Corpus dada a impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de cumprimento a serem fixados na sentença condenatória. 



    Quanto ao mais, trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do Habeas Corpus impetrado no Tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.  (eDOC 16) 



    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito, ou em argumentos superficiais e genéricos. 



    As circunstâncias da prisão em apreço, aliado a possibilidade de reiteração delitiva, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, especialmente pelo potencial risco à incolumidade física da vítima. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Na mesma linha, citem-se os seguintes precedentes:  



    EMENTA: Penal e Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização criminosa e lavagem de dinheiro. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Hipótese em que a decisão agravada deixou consignada a ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Caso em que os pacientes são acusados de integrar o “Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP), facções criminosas que dominam o tráfico de drogas no Estado do Rio de Janeiro, e têm se dedicado, além do trafico ilícito de entorpecentes, a outros crimes graves, como roubos de pessoas e cargas, porte/posse ilegal de arma de grosso calibre e homicídios. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 200.261 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje. 10.11.2021).



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. PRISÃO DOMICILIAR: INVIABILIDADE. 1. A gravidade concreta do crime (homicídio qualificado, praticado com divisão de tarefas, em contexto de disputa por território entre facções voltadas ao tráfico de entorpecentes) e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, uma vez que revelam risco à ordem pública. 2. Não demonstrada a extrema debilidade do estado de saúde nem a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional, é inviável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, na forma do art. 318, inc. II, do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 210.607 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 10.1.2023).



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social e garantir a segurança da vítima.



    Dessa forma, não se verifica a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal para referendar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente